Tribunal: TJBA
Processo: 0000937-41.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000937-41.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, BRUNO DANTAS PINHEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SERASA S.A. e SPC/CNDL contra o acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a responsabilidade solidária das rés pela inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sem prévia notificação, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais. Sustentam as embargantes contradição e omissão quanto à análise das datas constantes dos documentos que comprovariam o envio da notificação antes da divulgação pública da negativação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre a verificação da efetiva observância do dever de notificação prévia, previsto no art. 43, §2º, do CDC, e sobre a eventual exclusão da responsabilidade das entidades mantenedoras dos cadastros de inadimplentes, diante da demonstração de que a comunicação foi enviada antes da disponibilização da informação ao público.

III. Razões de decidir

3.
A análise dos autos demonstra que a dívida teve vencimento em 07/01/2012, a anotação no sistema SERASA ocorreu em 02/05/2012, e a notificação foi postada em 07/05/2012, sendo a inscrição tornada pública somente em 18/05/2012.

4.
Restou, assim, comprovado que a comunicação foi expedida antes da disponibilização pública, atendendo ao disposto no art. 43, §2º, do CDC, e à Súmula 359 do STJ, que impõe ao órgão mantenedor do cadastro o dever de notificar o devedor previamente à inscrição.

5.
A jurisprudência do STJ também reconhece que, em casos de compartilhamento de dados entre entidades congêneres, a notificação realizada por uma delas é suficiente para o cumprimento do dever legal, afastando a necessidade de nova comunicação por cada instituição.

6.
Diante da regularidade da notificação, inexiste ilicitude a ensejar responsabilidade solidária da SERASA S.A. e do SPC/CNDL.

7.
Em relação à EMBRATEL, contudo, permanece comprovada a ausência de relação contratual e de legitimidade da dívida, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção e juros conforme Súmulas 362 e 54 do STJ.
8.
Readequação dos ônus sucumbenciais, com a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor das embargantes SERASA e SPC/CNDL.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir da condenação as embargantes SERASA S.A. e SPC/CNDL, reconhecendo a regularidade da notificação prévia. Mantida a condenação da EMBRATEL.
Tese de julgamento:

1. “A notificação prévia enviada antes da disponibilização pública da negativação supre a exigência do art. 43, §2º, do CDC, afastando a responsabilidade das entidades mantenedoras do cadastro.”

2. “Nos casos de compartilhamento de dados entre órgãos de proteção ao crédito, a comunicação realizada por uma entidade é suficiente para o cumprimento do dever legal de notificação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos nº
0000937-41.2014.8.05.0216
,

nos quais figuram como Embargantes,
SERASA S.A. e SPC,
e como

Embargado,
JOEL ALVES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS RECURSOS SIMULTÂNEOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça